Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE COMBINADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo prevê o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a decisão que fixou alimentos provisórios em favor da filha no percentual de 25% do salário mínimo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.